Tribunal: TJMT
Processo: 1023942-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023942-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato Atentatório à Dignidade da Justiça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), MARIVONE HELENA SACCO SANTANA - CPF: 490.067.039-15 (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ SACCO - CPF: 360.999.379-00 (EMBARGADO), SONIA APPARECIDA SACHI BUSIGNANI - CPF: 908.631.789-87 (EMBARGANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ELISABETE APARECIDA FREITAS - CPF: 906.166.269-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU GONCALVES SANTANA - CPF: 074.107.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DORACI HELENA SACCO - CPF: 495.021.749-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGAÇÕES DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. REDISCUSSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração
opostos contra acórdão que deu
parcial provimento a agravo de instrumento
apenas para afastar a multa do art. 1.026, §2o, do CPC.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado incorreu em
e
rro material, contradição interna ou omissão
e se haveria motivo para a
modificação do julgado
ou a imposição de
multa por caráter protelatório
.

III. Razões de decidir

(i) A mera imprecisão narrativa quanto a fatos secundários não configura erro material quando não compromete a ratio decidendi do julgado;

(ii) Não há contradição interna quando a fundamentação e a conclusão são harmônicas, ainda que descrições fáticas distintas sejam utilizadas; (iii) A ausência de intimação de advogado regularmente constituído constitui nulidade absoluta, cognoscível de ofício, sendo inaplicável o princípio do
pas de nullité sans grief
. Ausente má-fé ou intuito procrastinatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A mera imprecisão narrativa quanto a fatos secundários não configura erro material quando não compromete a ratio decidendi do julgado.” “2.Não há contradição interna quando a fundamentação e a conclusão do acórdão são coerentes entre si”

“ 3. A ausência de intimação de advogado habilitado constitui nulidade absoluta, cognoscível de ofício, cujo prejuízo é presumido, sendo inaplicável o art. 282 do CPC.” “ 4. Inexistindo dolo ou intuito protelatório, a rejeição dos embargos de declaração não autoriza a imposição da multa do art. 1.026, §2o, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Marivone Helena Sacco Santana e Sônia Aparecida Sachi Busignani
em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, nos autos do
agravo de instrumento

oriundo da Ação de Prestação de Contas n.o 0007554-30.2019.8.11.0004, movida contra
Antônio Luiz Sacco
,

que conheceu do agravo e deu-lhe
parcial provimento
para afastar a multa imposta com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC, mantendo, contudo, a decisão que reconheceu
nulidade absoluta
em virtude da ausência de intimação regular dos patronos da parte autora para apresentação de contrarrazões a embargos de declaração anteriormente opostos pelo réu.

Nas razões dos presentes aclaratórios, as embargantes alegam que o acórdão incorreu em
erro

material e contradição interna
, além de omissão quanto à análise de dispositivos legais expressos.

Sustentam,

que o julgado baseou-se em
premissa fática equivocada
, ao consignar que as agravantes teriam pleiteado a restituição do prazo para contrarrazões, quando na realidade jamais formularam tal pedido, limitando-se a requerer a devolução de prazo para
prestação de contas
na fase própria da ação originária.

Assevera, que o acórdão incorre em
contradição interna
, ao afirmar, em determinados trechos, que a nulidade fora reconhecida
“ex officio
”, e, em outros, que a matéria teria sido suscitada pelas próprias agravantes.

Pontua que há
omissão
na apreciação dos artigos
9o, 10, 282 e 505 do CPC
, pois o julgado não teria enfrentado as alegações de violação ao princípio da não-surpresa, ao sistema de nulidades processuais e à preclusão
pro judicato
. Ao final, requerem o saneamento dos vícios apontados, com
atribuição de efeitos infringentes
aos embargos, a fim de que seja reformado o acórdão e julgado procedente o agravo de instrumento.

Foram apresentadas
contrarrazões
(Id. 319578202) nas quais o embargado pugna pela rejeição integral do recurso e pela aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

s embargantes sustentam, em síntese: (i) a ocorrência de erro material, ao argumento de que o acórdão teria se baseado em premissa fática incorreta, ao afirmar que elas teriam requerido a restituição do prazo para apresentação de contrarrazões; (ii) a existência de contradição interna, na medida em que o voto do relator ora afirma que a nulidade foi reconhecida de ofício, ora que foi suscitada pelas agravantes; e (iii) omissão quanto à análise dos artigos 9o, 10, 282 e 505 do CPC, por não ter enfrentado adequadamente as teses referentes à decisão surpresa, ao sistema de nulidades e à preclusão
pro judicato
.

Todavia,
não obstante os substanciosos argumentos apresentados pelas embargantes
,
o acórdão embargado
não padece dos vícios apontados
.

Quanto ao
erro material
a ser sanado. O acórdão embargado, ao relatar o contexto processual, mencionou que a nulidade reconhecida em primeiro grau “motivou, inclusive, pleito das próprias agravantes de restituição do prazo para apresentação de contrarrazões”. Tal assertiva não consubstancia o fundamento determinante do julgamento, mas apenas uma referência narrativa ao contexto dos autos.

A ratio decidendi
do voto embargado consistiu no reconhecimento de que a ausência de intimação de advogado habilitado configura
nulidade absoluta
, passível de declaração
ex officio
, à luz dos arts. 9o, 10 e 139, IX, do CPC e do princípio constitucional do contraditório (art. 5o, LV, da CF/88).

Ainda que o pedido formulado pelas agravantes no feito originário se referisse à devolução de prazo para
prestação de contas
, tal detalhe fático não desnatura o raciocínio jurídico do acórdão, tampouco altera sua conclusão. A decisão embargada permanece coerente e juridicamente correta, não havendo erro de premissa capaz de ensejar modificação do julgado.

Também não procede a alegação de
contradição interna
. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

No caso em pauta, não há qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do voto. O acórdão foi expresso ao reconhecer que a nulidade foi declarada de ofício, por se tratar de vício de ordem pública, e apenas mencionou a atuação das agravantes como fato processual antecedente que evidenciou a irregularidade.

A dualidade aparente entre as expressões “
decisão ex officio
” e “pleito das agravantes” é meramente descritiva e não compromete a coerência do julgado, cuja conclusão é única e linear: a nulidade foi corretamente reconhecida pelo juízo de primeiro grau, e sua manutenção se impôs como medida de preservação do contraditório e da ampla defesa.

Por fim, também não há
omissão
quanto aos artigos 9o, 10, 282 e 505 do CPC. O voto enfrentou, de forma expressa e implícita, todas as teses jurídicas invocadas, inclusive ao afastar a alegação de decisão surpresa e ao consignar que a nulidade é de ordem pública, insuscetível de preclusão.

A invocação do art. 282 do CPC, que regula o princípio do
pas de nullité sans grief
, não tem aplicação à hipótese, justamente porque o vício constatado - ausência de intimação de advogado regularmente constituído - é de natureza absoluta e afeta diretamente o exercício da defesa técnica. Assim, não há falar em omissão do colegiado, mas apenas em
inconformismo

das embargantes com o resultado do julgamento.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. No caso, a embargante não demonstra quaisquer desses vícios, apenas expõe seu inconformismo com a solução adotada no aresto impugnado.

3. Embargos de declaração rejeitados
.”(EDcl no AREsp n. 1.831.098/AL, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J. 21.12.22)

Dessarte, constata-se que o acórdão embargado não padece de
omissão, contradição ou erro material
, encontrando-se adequadamente fundamentado e coerente. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem à revisão de teses já decididas, sendo incabível a atribuição de efeitos infringentes.

Por fim, embora o recurso revele intento de reexame da matéria já decidida,
não se evidencia, de forma inequívoca, o propósito de procrastinar o andamento processual
, razão pela qual
não

se aplica a penalidade pecuniária
prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

A sanção por embargos protelatórios exige demonstração cabal de má-fé, o que não se extrai do comportamento processual da embargante.

Assim, não se vislumbrando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025